Tribunal: TCU
Processo: 033.463/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1303/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, incisos II e V, e 243 do Regimento Interno, em autorizar o arquivamento deste processo, de acordo com o parecer do Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 033.463/2014-0 (APOSENTADORIA - MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Divina Santana de Fatima (XXX.103.121-XX) 1.2. Órgão: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Goiás 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.